Tribunal: TJMT
Processo: 1019871-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1019871-79.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. MODUS OPERANDI EMPREGADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. PERICULUM LIBERTATIS SUBSISTENTE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas sim da verificação da presença dos motivos ensejadores no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado.
02. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo (AgRg no RHC n. 170.278/RJ).
03. Na espécie, a indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi empregado, além do risco de reiteração delitiva, constitui motivação satisfatória ao decreto de prisão preventiva, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
04. Habeas Corpus denegado, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019871-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA - CPF: 059.688.851-14 (PACIENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), SIVAL ALVES GOVEIA - CPF: 918.997.961-34 (VÍTIMA), RONI CARDOSO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 042.526.691-54 (VÍTIMA), RAMON ALEX DE PAULA RODRIGUES - CPF: 002.617.962-83 (VÍTIMA), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0068-14 (VÍTIMA), ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 040.328.891-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS - CPF: 060.249.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SOARES DA SILVA - CPF: 021.691.841-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA.
PERICULUM LIBERTATIS
SUBSISTENTE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas sim da verificação da presença dos motivos ensejadores no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado.

02. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo (AgRg no RHC n. 170.278/RJ).

03. Na espécie, a indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, além do risco de reiteração delitiva, constitui motivação satisfatória ao decreto de prisão preventiva, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

04.
Habeas Corpus
denegado, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente
Luiz Ricardo Farias Feitosa
, nos autos da ação penal n.
1012467-63.2023.8.11.0015
.

Os impetrantes relatam, em síntese, que o paciente, em concurso de agentes, teria praticado, nas datas de 18/01/2023, 20/01/2023 e 22/01/2023, os delitos de furto qualificado, roubo e furto qualificado tentado contra os estabelecimentos comerciais “Agroferragens Luizão”, “PMZ Peças e Pneus” e “Esportiva Caça e Pesca”, apurados nos inquéritos policiais n. 1013274-83.2023.8.11.0015, n. 1012467-63.2023.8.11.0015 e n. 1011902-02.2023.8.11.0015.

Aduzem que, nos autos de medida cautelar n. 1003951-54.2023.8.11.0015, houve a decretação da prisão preventiva do paciente e demais investigados na data de 17/03/2023, em relação aos fatos delituosos investigados nos supracitados inquéritos policiais.

Alegam que, na data de 16/05/2024, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente nos autos n. 1011902-02.2023.8.11.0015, todavia, decorridos mais de um ano, em 15/07/2024, decretou-se novamente a sua custódia preventiva por ocasião do recebimento da denúncia em seu desfavor, nos autos n. 1012467-63.2023.8.11.0015.

Nesse ínterim, sustentam que o paciente suporta constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção ante a ausência de fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida constritiva, sendo utilizados os mesmos argumentos relativos ao decreto de prisão anterior, ou seja, com base na garantia da ordem pública, em violação ao art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal.

Argumentam acerca da ausência de periculosidade concreta do paciente, que não há dados indicativos de que esteja envolvido com facção criminosa, revelando-se suficiente a imposição de cautelares diversas da prisão.

Assim, pugnam pela revogação da segregação cautelar ou a sua substituição por cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de
liminar
foi indeferido (id. 228200667).

As informações foram prestadas pela autoridade designada coatora no id. 229064176.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 230677658).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o paciente
Luiz Ricardo Farias Feitosa
, Ismael da Costa dos Santos Almeida, Eleandro dos Santos Almeida e Robson Soares da Silva foram denunciados na
ação penal n. 1012467-63.2023.8.11.0015
pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
, descrito no art. 157, § 2o, II, V e VII, § 2o-A, I, c/c o art. 29, por duas vezes, c/c o art. 70, todos do Código Penal (1o Fato),
corrupção de menores
, tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal (2o Fato) e
associação criminosa

majorada
(3o Fato), prevista no art. 288, parágrafo único, c/c o art. 69, ambos do Código Penal – id. 227730153.

De acordo com a denúncia, no dia
20/01/2023
, por volta de 01h00min, no estabelecimento comercial denominado “
PMZ Peças e Pneus
”, em Sinop/MT, o paciente e os codenunciados, em conjunto com os adolescentes M. H. S. (16 anos de idade) e L. F. K. de L. (17 anos de idade), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, arma branca e com manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular Samsung S20, pertencente à vítima Roni Cardoso de Souza Araujo, e 01 (um) cofre, no qual continha o valor aproximado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e 05 (cinco) aparelhos celulares Motorola e Samsung, pertencentes à empresa vítima
(1o Fato)
.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicados, o paciente e demais agentes, “
com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes M. H. S. (16 anos de idade) e L. F. K. de L. (17 anos de idade), com eles praticando delitos de roubo majorado, ou induzindo-o a praticá-los
” (
2o Fato
).

Consta da inicial acusatória que, em data não apurada com precisão, “
mas certamente no mês de janeiro de 2023
”, o paciente e demais corréus, junto com os citados adolescentes, associaram-se para o fim específico de cometer crimes patrimoniais em Sinop (
3o Fato
).

A referida denúncia foi ofertada em
26/04/2023
, ocasião em que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e dos codenunciados em razão destes fatos para garantia da ordem pública.

O Juízo
a quo
recebeu a denúncia em
15/07/2024
e acolheu o requerimento ministerial por visualizar a presença dos requisitos legais, apontando a necessidade da medida para o resguardo da
ordem pública
, nestes termos:

“Após o oferecimento da denúncia, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, com fundamento na garantia da ordem pública.

Da análise dos autos, verifica-se que o pedido deve ser acolhido, eis que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse passo, verifica-se que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio dos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, bem como declarações juntadas aos autos.

Os indícios de autoria, por sua vez, podem ser extraídos dos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelos investigadores de polícia que realizaram as diligências de apuração dos fatos.

No caso em comento, extrai-se dos autos que no dia 20 de janeiro de 2023, por volta de 01h00min, no estabelecimento comercial denominado PMZ Peças e Pneus, localizado na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, no 1150, Setor Industrial, nesta cidade de Sinop/MT, ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS ALMEIDA, ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA, ROBSON SOARES DA SILVA, e LUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA, em conjunto com os adolescentes Matheus Henrique Siebre (16 anos de idade) e Luiz Felipe Kohts de Lima (17 anos de idade), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, arma branca e com manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) celular Samsung S20, pertencente à vítima Roni Cardoso de Souza Araújo, bem como 01 (um) cofre, no qual continha o valor aproximado de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), e 05 (cinco) aparelhos celulares Motorola e Samsung, pertencentes à empresa vítima PMZ Peças e Pneus.

Ainda, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas acima, os indiciados ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS ALMEIDA, ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA, ROBSON SOARES DA SILVA, e LUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção dos adolescentes Matheus Henrique Siebre (16 anos de idade) e Luiz Felipe Kohts de Lima (17 anos de idade), com eles praticando delitos de roubo majorado, ou induzindo-o a praticá-los.

Por fim, extrai-se do relatório incluso que, em data não apurada com precisão, mas certamente no mês de janeiro de 2023, os denunciados ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS ALMEIDA, ROBSON SOARES DA SILVA, ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA e LUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA, junto com os adolescentes Matheus Henrique Siebre (16 anos de idade) e Luiz Felipe Kohts de Lima (17 anos de idade), associaram-se para o fim específico de cometer crimes patrimoniais nesta cidade de Sinop.

Conforme se extrai dos autos, o boletim de ocorrência 2023.18418 informa que, no dia 20/01/2023, durante a madrugada, dois suspeitos, em posse de uma arma de fogo e uma faca, arrombaram a porta do alojamento aos fundos da empresa, onde dois funcionários dormiam, fazendo-os de refém. Consta que os funcionários foram amarrados e o celular de um deles subtraído e, por estarem preocupados com o alarme, os suspeitos obrigaram as vítimas a quebrar a parede da empresa enquanto esperavam do lado de fora.

Durante a execução do crime, os suspeitos conversavam com uma terceira pessoa por chamada de vídeo que os orientava como proceder.

Declarou a vítima Sival Alves Gouveia, que foram ameaçados durante todo o tempo, sendo alertados de "que se não fizessem o que mandavam iam matar os mesmos, que iam queimá-los".

Relatou que, após quebrarem a parede, os suspeitos amarraram, novamente, seu colega e obrigaram o comunicante adentrar a empresa, para que indicasse onde ficava o cofre, oportunidade em que furtaram 06 (seis) aparelhos celulares e o cofre, contendo o valor de R$ 1.123,00 (mil cento e vinte e três reais).

O gerente da empresa em questão, ao ser ouvido, esclareceu que o estabelecimento possui alojamentos, com 04 (quatro) quartos e a casa onde reside, que devido à distância não presenciou os fatos, entretanto, confirmou a narrativa do boletim de ocorrência. Relatou que o alarme da empresa disparou as 03h00 e um vigilante da empresa inviolável esteve no local e viu um veículo Siena preto estacionado em frente ao estabelecimento.

Narrou, ainda que, segundo o funcionário Sival Alves Gouveia, um dos suspeitos estava portando uma arma de fogo tipo revolver, calibre .38, preto, de cano longo, sendo este muito agressivo, com idade média de 18 a19 anos, moreno, cabelos escuros, magro e estatura aproximada de 1.72 m, “vulgo Negão” e o outro com as facas tinha a idade de aproximadamente 18 anos, de cor clara, cabelos descoloridos, magro, um pouco mais baixo que o outro, de 1,70m.

Esclareceu que o assalto durou por volta de duas horas e, durante a ação, os suspeitos mantinham os celulares em videochamada com outros dois suspeitos, um em cada ligação. Um era chamado de CAMPANA e estava em um carro na área externa da empresa e o outro era chamado de CHEFE e coordenava toda a ação. Relatou, ainda, que os suspeitos levaram todo o material necessário para abertura do buraco na parede da empresa (escada, corda, cerra elétrica, marreta e duas espátulas) e, após recolheram tudo.

O declarante reconheceu os suspeitos Luiz Felipe Koths de Lima e Matheus Henrique Siebre da Silva, “vulgo NEGÂO”, ambos menores, como sendo os autores do roubo na empresa PMZ Peças e Pneus (Id 115619420 - Pág. 5).

O relatório de Id no 115619406 - Pág. 25/26 narra que durante as investigações os agentes policiais, com a informação de que Luiz Felipe seria um dos autores do roubo na PMZ, fizeram rondas na residência do suspeito e, em dado momento, Luiz estava chegando a sua residência com sua genitora, que ao avistar a viatura, mesmo descaracterizada, empreendeu fuga.

Em entrevista com a genitora e com a esposa do acusado Luiz Felipe, Luana Sales dos Reis, esta reconheceu que a pessoa qual estava no vídeo no roubo, era seu marido e que no dia do fato estava com cabelo loiro e que após o roubo, ele pintou de preto. Afirmou também, que Luiz vende droga no bairro, mas quando perguntado, Luana falou que não conhece o fornecedor.

O funcionário Roni Cardoso de Souza Araújo reconheceu o suspeito Matheus Henrique Siebre da Silva, como sendo o outro autor, identificado como “vulgo NEGÃO”, ID 115619420 - Pág. 6.

Ainda, em consonância com o parecer ministerial, apesar de a autoridade policial não ter incluído no pedido de prisão a pessoa de Eleandro dos Santos Almeida, verifica-se dos autos que o acusado teve participação na prática delitiva em comento, razão pela qual o pedido merece prosperar.

Conforme investigado, o acusado Eleandro dos Santos de Almeida e Ismael da Costa dos Santos, mesmo estando segregados na Penitenciária Central do Estado, participaram da prática delitiva ora em comento. Segundo consta, os investigadores ao verificar a lista de contatos do aparelho celular apreendido em posse de Robson, verificou que o numeral (65) 99675-2048, que aparece no print de videochamada estava salvo como “Cabelinho Pascoal” e, obtendo-se informações das operadoras de telefonia, constatou-se que o número está cadastrado desde 15/10/2022 em nome do denunciado ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA.

Ainda, consta que em um dos vídeos localizados nos arquivos do aparelho celular de Robson aparecem os acusados Ismael e Eleandro, juntos na mesma cela, de modo que estavam passando ordens aos demais integrantes da organização criminosa, conforme vídeo VID-20230119-WA0074.

De acordo com a consulta de antecedentes criminais dos acusados, verificou-se que Ismael responde a Processo Executivo de Pena no 0034261-52.2018.8.11.0042, responde a ações penais de organização criminosa, roubo majorado, furto qualificado, tráfico de drogas, porte de arma de fogo, compreendendo mais de trinta anos de pena, e o acusado Eleandro responde a Processo Executivo de Pena no 0008965-62.2017.8.11.0042, tendo sido condenado pelos delitos de roubo majorado e furto qualificado.

No tocante ao acusado Robson, verifica-se que este está sendo processado pelo delito de posse ilegal de arma de fogo (ação penal no 1000748-07.2020.8.11.0107 – Comarca de Nova Ubiratã/MT), bem como o denunciado Luiz Ricardo está sendo investigado por tráfico de entorpecentes (no 1002273-04.2023.8.11.0015 – 4a Vara Criminal de Sinop), por lesão corporal no âmbito da violência doméstica (no 1008406-06.2022.8.11.0045 – 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT).

Assim, da análise do caso em tela, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o “fumus comissi delicti”.

A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em face do modus operandi do delito, revelando a gravidade concreta da ação dos acusados, conforme demonstrado alhures.

Salienta-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, no presente caso, não se mostram suficientes para evitar novas práticas delitivas pelos acusados, mormente ante as circunstâncias do crime, bem como a periculosidade dos acusados.

Desta feita, a prisão cautelar servirá então para garantir a ordem pública, desestimulando os acusados de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ISMAEL DA COSTA DOS SANTOS ALMEIDA (recolhido na Penitenciária Central do Estado), ROBSON SOARES DA SILVA (recolhido na Penitenciária “Ferrugem”), LUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA (recolhido na Penitenciária “Ferrugem”) e ELEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA (recolhido na Penitenciária Central do Estado), com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública”
(id. 227723694).

Como se denota da decisão constritiva, a prisão preventiva do paciente foi decretada porque presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação aos crimes imputados na denúncia.

No tocante ao
periculum libertatis
, apontou-se a imprescindibilidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
em razão da
gravidade concreta do delito
, revelada pelo
modus operandi
empregado.

Em análise aos fundamentos apresentados na decisão combatida, infere-se que a prisão preventiva do paciente mostra-se idônea e legítima em virtude da gravidade concreta da conduta delitiva, dada a engenhosidade do
modus operandi
empregado, eis que o paciente e demais agentes, previamente ajustados, valeram-se de dois adolescentes para a execução do roubo, com o emprego de arma de fogo e de faca, os quais, de forma arquitetada, levaram materiais para perfuração da parede e subtração do cofre, havendo a restrição da liberdade das vítimas por período superior a duas horas, sem perder de vista que os acusados Ismael e Eleandro, mesmo segregados na Penitenciária Central do Estado, na mesma cela, participaram da ação delitiva por meio de vídeo chamada registrada no celular do corréu Robson.

Não bastasse, constou do édito prisional que o paciente
Luiz Ricardo
possui outros registros criminais em seu desfavor pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (autos n. 1002273-04.2023.8.11.0015, 4a Vara Criminal de Sinop) e lesão corporal no âmbito doméstico (autos n. 1008406-06.2022.8.11.0045, 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde), fatores que, somado aos demais fundamentos, justificam o fundado receio do seu estado de liberdade para a ordem pública.

Desta forma, não merece prosperar os argumentos vertidos pelos impetrantes no sentido de que a prisão preventiva do paciente foi revogada e, posteriormente, decretada sem que houvesse fatos novos a respaldá-la ou em ofensa ao princípio da contemporaneidade.

Isso porque, a custódia preventiva do paciente
Luiz Ricardo Farias Feitosa
e de Eleandro dos Santos Almeida foi revogada em
16/05/2023,
em
ação penal diversa
(autos n. 1011902-02.2023.8.11.0015), na qual se processa a suposta prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores em face da empresa “
Esportiva Caça e Pesca
”, somente porque, embora inicialmente investigados, não foram denunciados pela prática dos crimes imputados neste feito, como se infere do seguinte trecho decisório:

“(...) Por fim, embora idôneos os fundamentos esposados por este Juízo, quando da decretação da prisão dos suspeitos ELEANDRO DOS SANTOS e ALMEIDA e LUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA,
verifica-se que os acusados não foram denunciados pela prática dos crimes descritos nestes autos
.

(...)

Posto isso, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal,
revogo
a prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados ELEANDRO DOS SANTOS e ALMEIDA e LUIZ RICARDO FARIAS FEITOSA, no bojo da medida cautelar n°. 1003951-54.2023.8.11.0015”.

Assim, observa-se que o decreto de prisão preventiva ao qual o paciente se insurge teve por base a imputação de fatos delituosos diversos do apurado na ação penal n. 1011902-02.2023.8.11.0015, na qual a sua segregação foi revogada, o que afasta de plano o argumento vertido na inicial no sentido de que o Juízo
a quo
teria se valido dos mesmos argumentos lançados no decreto constritivo anterior.

Ademais, na cota apresentada pelo Ministério Público nos autos da ação penal n. 1011902-02.2023.8.11.0015, esclareceu-se que não seria ofertada denúncia em face do paciente e de Eleandro dos Santos Almeida, Ismael da Costa dos Santos e Robson Soares da Silva pela prática do delito descrito no art. 288 do Código Penal, uma vez que já haviam sido denunciados por este crime na ação penal n. 1012467-63.2023.8.11.0015.

Em que pese a revogação da prisão preventiva do paciente tenha ocorrido em
16/05/2023
nos autos da ação penal n. 1011902-02.2023.8.11.0015, nota-se que desde a data de
26/04/2023
, o Ministério Público havia requerido a decretação da segregação do paciente na ação penal n.
1012467-63.2023.8.11.0015
(id. 227730153).

Nesse contexto, embora se denote a dilação de aproximadamente um ano para o deferimento da medida constritiva pelo Juízo
a quo,
referido lapso não tem o condão de afastar a legitimidade do decreto constritivo do paciente em vista dos fatores concretos de cautelaridade que o embasam.

Como se sabe, “
a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da
verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
” (STJ, AgRg no HC n. 707562/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2022).

No caso, além da gravidade concreta do delito, resta demonstrado que a prisão preventiva do paciente continua sendo necessária como forma de prevenir a reiteração delitiva, pois, além da vertente ação penal, ostenta outro registro criminal pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e é investigado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, além de furto qualificado contra a empresa “Agroferragens Luizão”, no inquérito policial n. 1013274-83.2023.8.11.0015.

Nesse sentido:

“Vê-se que o requisito da
contemporaneidade
também se faz presente, vez que o periculum libertatis permanece presente, face à evidenciada
gravidade concreta dos crime
s perpetrados e à periculosidade do postulante, condições que
não se esgotam com o simples decurso do tempo”
. (TJMT, HC n. 1009641-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 17/05/2024).

“A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que reavaliou mostram-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do modus operandi pelo qual, em tese, o delito foi praticado e pela demonstração do risco gerado pela liberdade do agente, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

Demonstrada a periculosidade do paciente, não há que se falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva”.
(TJMT, HC n. 1013658-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 26/07/2024).

Desse modo, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da
ordem pública
, podendo ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (enunciado n. 06 da TCCR/TJMT).

Outrossim, “
é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a
gravidade concreta
do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública
” (STJ, HC 719.287/MG).

Por conseguinte, não constatada hipótese de coação ilegal à liberdade de locomoção, deve ser mantida a custódia preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada em benefício de
Luiz Ricardo Farias Feitosa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024